Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA. ACORDO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA. PRESENTE. EXTINÇÃO. PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pagamento do preparo recursal é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, mesmo que pendente recurso sobre o seu indeferimento, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Código de Processo Civil conferiu extrema importância aos princípios da economia, da celeridade e da eficiência processual.
3. Realizada a audiência de mediação com autocomposição parcial, mostra-se prematura a prolação de sentença terminativa que extingue o feito com resolução de mérito antes do decurso de tempo para a apresentação de contestação da parte adversa, a fim de verificar os pontos pendentes de controvérsia.
4. A homologação do acordo parcial deve permanecer, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito a partir da apresentação da contestação.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada.